Tribunal: TJES
Processo: 0003426-89.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003426-89.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO JORGE VELLOSO e outros

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta por Colina Empreendimentos Imobiliários Ltda. e negou provimento ao recurso de Ricardo Jorge Velloso. A embargante alega omissão na decisão quanto à apreciação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da inversão dos ônus sucumbenciais e à inaplicabilidade da equidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado fundamenta de forma suficiente a inversão dos ônus sucumbenciais, justificando a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, aplicando, ainda que implicitamente, o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida não apresenta omissão ou contradição, uma vez que o relator expôs, ainda que sucintamente, as razões que embasaram sua conclusão, sendo descabida a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do julgado por meio dos embargos, que não se prestam à reapreciação da matéria decidida.

O prequestionamento numérico não é exigência do ordenamento jurídico, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido devidamente apreciada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm função exclusivamente integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

A omissão só se configura quando a decisão deixa de enfrentar questão relevante que exigia pronunciamento, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento numérico não é exigido quando a matéria jurídica foi devidamente analisada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024; TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração opostos pela Claro S.A., e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
embargos de declaração
, com intuito de prequestionamento, opostos pela
Claro S.A.
contra o acórdão (id. 6655217) lavrado por esta 2ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
, por meio do qual se deu parcial provimento à apelação interposta pela
Colina Empreendimentos Imobiliários Ltda
e negou provimento ao recurso de
Ricardo Jorge Velloso
.

Registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Em primeira plana, relativamente à pretensão da parte embargada voltada ao não conhecimento dos embargos, já que visaria apenas o reexame da matéria, oportuno destacar que, conquanto de fato o o mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajuste à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração, isso não impede o seu conhecimento.

Pelo que se extrai
da leitura do recurso, o embargante aponta a existência de omissão nas razões por meio das qua
is decidiu-se pelo não acolhimento da tese de apreciação equitativa dos honorários. Em assim sendo, ainda que a parte embargante possa ter articulado raciocínio que exteriorize intento de reanálise da questão,
não encontro motivo para acolhimento da alegação voltada ao não conhecimento do recurso, na medida em que a discussão acerca de eventual demonstração dos vícios de omissão e contradição apontados é matéria atinente ao próprio mérito, devendo ser nele analisada.

Nada a considerar, pois, quanto a essa alegação.

U
ltrapassada a questão relativa ao conhecimento do recurso, pontuo que o vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

A
contradição
, por sua vez, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Entretanto, razão não assiste à tese sustentada pela embargante, uma vez que da análise do acórdão objurgado, depreende-se ter sido assentado nas razões pelas quais era cabível a inversão dos ônus sucumbenciais, mormente pelo provimento parcial dado ao recurso de apelação interposto pela
Colina Empreendimentos Imobiliários Ltda
, ora embargada,
in litteris
:

[...]

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
COLINA

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS

LTDA
, para majorar o valor da multa contratual a ser pago pela apelada
CLARO S.A.,
para o montante de R$ 7.719,24 (sete mil setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária a partir da rescisão contratual e juros de mora a partir da citação, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
RICARDO

JORGE

VELLOSO
.

Diante do provimento parcial da apelação, vencida a apelada na maior parte dos pedidos autorais,
inverto os ônus sucumbenciais e condeno a
CLARO S.A.
nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação.

Veja-se, portanto, que o culto Relator, Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
entendeu que, com o provimento parcial do recurso de apelação interposto pela
Colina Empreendimentos Imobiliários Ltda
, estaria a
Claro S.A.
vencida na maior parte dos pedidos formulados, razão pela qual concluiu pela necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, decorrendo daí, então, o motivo pelo qual não concluiu pela aplicação da norma que consta do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, aplicando-se, ainda que não de forma expressa, a norma do parágrafo único do referido artigo.

Nesse contexto, concluo que o acórdão recorrido não se encontra eivado dos vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração, uma vez que exposta pelo Relator, ainda que de forma sucinta, a razão pela qual entendeu pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Em arremate, no que diz respeito ao prequestionamento do art. 371 do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02. 2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em contradição no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Posto isso,
conheço e nego provimento aos
embargos de declaração opostos pela
Claro S.A.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)